Tribunal: TJDFT
Processo: 0716146-89.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCESSÃO DE BOLSA INTEGRAL EM CURSO SUPERIOR. LIMITE DE ALÇADA. VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO BUSCADO SUPERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora YASMIN CRISTINE MARTINS SANTOS em face de sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito ao entendimento de que o proveito econômico pretendido seria superior ao valor atribuído à causa e, portanto, superior à alçada do rito sumaríssimo dos Juizados Especiais.

2. A recorrente afirmou na inicial que em 2022 prestou vestibular na Instituição de Ensino da recorrida e foi contemplada com uma bolsa de estudos integral até a conclusão do curso, porém tem recebido cobranças indevidas. Afirmou que sua pretensão não ultrapassa o limite legal estabelecido, posto que independentemente do valor do contrato de prestação de serviços, conforme entendimento da Turma Recursal. Argumentou que o valor da causa não deve se pautar nos valores referentes às mensalidades totais do curso, posto que entende que referidos valores não são devidos. Requereu a manutenção da bolsa de estudos integral até a conclusão do curso, conforme ofertado pela requerida, a suspensão das cobranças indevidas, bem como a devolução dos valores cobrados indevidamente em dobro.

3. Contrarrazões conforme ID no 36372430.

4. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de custas e preparo tendo em vista o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça (ID no 36435486).

5. O entendimento desta Turma Recursal é no sentido de que o valor da causa corresponde ao proveito econômico pretendido pela parte, que no caso, almeja ter reestabelecida, integralmente, sua bolsa de estudos pela totalidade de sua graduação, além da devolução dos valores cobrados indevidamente e indenização por danos morais. Para tanto, cabe esclarecer que o art. 3o, inciso I, da Lei n. 9.099/99, determina que o Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, cujo valor não exceda a quarenta vezes o salário mínimo vigente. Em consequência, o Juizado Especial, no caso concreto, é incompetente para o julgamento da demanda.

6. Se o benefício patrimonial perseguido na ação ultrapassa os 40 salários mínimos, é manifesta a incompetência dos Juizados Especiais. Dessa forma, correto o entendimento da sentença proferida pelo 2o Juizado Especial Cível de Taguatinga ao estabelecer um cálculo aproximado do montante final do valor pretendido pelo recorrente no somatório de R$ 116.759,31 (cento e dezesseis mil, setecentos e cinquenta e nove reais e trinta e um centavos), o qual corresponde a soma de todos os pedidos formulados pela autora. Precedentes no Eg. TJDFT: (Acórdão n. 1191414, 07377435620188070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 07/08/2019, Publicado no DJE: 13/08/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada).

7. RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO. Sentença mantida por seus fundamentos.

8.Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa, cuja exigibilidade resta suspensa em face da concessão do benefício da gratuidade de justiça.

9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.